Tribunal: STF
Processo: AI 826468
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. ISS. Industrialização por encomenda. Metalurgia. Lei Complementar n. 116/2003. 3. Incidência da Súmula 279. Controvérsia que depende do reexame do conjunto fático-probatório. 4. Ofensa reflexa. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.